Tribunal: TJMT
Processo: 1035399-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035399-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DANIELA FERNANDA CASEIRO COSTA - CPF: 322.879.778-30 (ADVOGADO), DIONE SUELI CASEIRO - CPF: 002.385.318-21 (AGRAVANTE), JAIR CARAFINI - CPF: 479.588.551-68 (AGRAVADO), TATIANE LOPES CARAFINI - CPF: 612.870.321-68 (AGRAVADO), DANILO AZEVEDO MARTINS - CPF: 262.196.988-78 (ADVOGADO), DIONE SUELI CASEIRO - CPF: 002.385.318-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), ROSELAINE WAHLBRINCK JAUER - CPF: 971.511.140-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO AUGUSTO CASEIRO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1035399-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ARMANDO AUGUSTO CASEIRO

AGRAVADOS:
JAIR CARAFINI
e OUTRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DJEN. CIÊNCIA AUTOMÁTICA NO PJE. AUSÊNCIA DE ERRO DO SISTEMA. CONFIANÇA LEGÍTIMA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Armando Augusto Caseiro contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por sua manifesta intempestividade, ao considerar o termo inicial do prazo recursal como sendo a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), ignorando a alegada ciência posterior no sistema PJe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo recursal deve ser contado a partir da publicação no DJEN ou se prevalece a ciência posterior registrada no sistema PJe, considerando a alegação de confiança legítima na informação disponibilizada eletronicamente.

III. Razões de decidir

A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em 15/09/2025, com publicação em 16/09/2025, nos termos do art. 4o, §3o, da Lei n. 11.419/2006 e art. 2o, §1o, da Resolução CNJ n. 455/2022, iniciando-se o prazo recursal em 17/09/2025.

O Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 08/10/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

A ciência no PJe foi registrada automaticamente em 16/09/2025, sem qualquer indício de visualização posterior que pudesse justificar prazo diverso.

Inexistência de erro objetivo ou induzimento por parte do sistema que ensejasse justa causa para desconsiderar o prazo contado a partir da publicação no DJEN.

Não se aplicam os precedentes sobre prevalência da intimação pessoal via portal quando não há duplicidade ou conflito entre os meios de comunicação, mas sim convergência de datas.

O agravante não demonstrou a existência de fato excepcional que ensejasse a aplicação do princípio da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contagem do prazo recursal deve observar a publicação no DJEN como marco inicial, quando a ciência no sistema PJe ocorre de forma simultânea e automática.

Não se caracteriza justa causa a mera confiança na indicação do prazo final exibido pelo sistema eletrônico, ausente erro objetivo ou induzimento em erro por parte do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 1.003, §5o; 1.021, § 4o; 224, §1o. Lei n. 11.419/2006, art. 4o, §3o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1035399-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ARMANDO AUGUSTO CASEIRO

AGRAVADOS:
JAIR CARAFINI
e OUTRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE ARMANDO AUGUSTO CASEIRO, com fundamento nos arts. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de sua manifesta intempestividade.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial do prazo recursal a data da publicação do decisum no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), ignorando a ciência posterior registrada no sistema PJe.

Argumenta que o sistema PJe teria indicado como termo final para interposição do recurso o dia 08/10/2025, tendo a parte se fiado nesta informação oficial, o que lhe conferiria justa causa.

Aduz, ainda, que há jurisprudência do STJ e do TJMT que confere prevalência à intimação pessoal pelo portal, quando esta ocorrer após a publicação no DJE e gerar legítima expectativa de prazo mais alongado.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática e o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, com o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia se restringe à aferição da tempestividade do Agravo de Instrumento inicialmente interposto.

Conforme certificado nos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) na data de 15/09/2025, sendo a data de publicação considerada como 16/09/2025, nos termos do art. 4o, §3o da Lei no 11.419/2006, e do art. 2o, §1o da Resolução no 455/2022 do CNJ, que expressamente dispõe:
“considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJEN.”

Dessa forma, o prazo processual teve início em 17/09/2025 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente, findando-se em 07/10/2025 (terça-feira), conforme calendário anexo que bem ilustra a correta contagem.

No entanto, o Agravo de Instrumento foi protocolado apenas em 08/10/2025, já após o escoamento do prazo legal de 15 dias úteis, consoante o art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.

Argumenta o agravante que a ciência efetiva da decisão teria ocorrido apenas com a visualização no PJe em momento posterior, e que o próprio sistema indicava o prazo final como sendo 08/10/2025.

Todavia, a ciência no PJe foi automaticamente registrada em 16/09/2025 às 00:00, e não há qualquer elemento técnico ou documental que indique ciência posterior por meio de visualização manual do advogado.

As imagens anexadas ao recurso confirmam que o registro da ciência foi automático e tempestivo, não havendo margem para flexibilização.

Quanto à tese da parte agravante de que deveria prevalecer a ciência via portal em detrimento do DJEN, cumpre assinalar que, no presente caso, não houve duplicidade de intimações conflitantes.

Houve intimação regular da decisão agravada tanto pela via do Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), com disponibilização em 15/09/2025 e publicação em 16/09/2025, quanto pelo portal eletrônico (PJe), com ciência igualmente registrada em 16/09/2025. Portanto, ambas as formas de intimação convergem para o mesmo termo inicial do prazo recursal, afastando-se, desde logo, qualquer alegação de duplicidade que justifique a aplicação do entendimento consagrado no EAREsp 1.663.952/RJ.

Nessa hipótese, não se trata de conflito entre comunicações, mas de coincidência de marco temporal, o que impõe ao advogado o dever de iniciar a contagem no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §1o, do CPC e do art. 2o, §1o, da Resolução CNJ n. 455/2022.

A alegada confiança legítima no sistema, portanto, revela-se infundada, por não haver nos autos qualquer fato ou documento hábil a demonstrar que o agravante tenha sido induzido a erro ou que tenha confiado em informação incorreta prestada pela serventia.

A jurisprudência que protege a confiança legítima do advogado, tal como invocada pelo agravante, pressupõe erro ou incerteza objetiva gerada pelo Judiciário, o que não se verifica na hipótese em apreço.

O agravante, ao se apegar à simples menção ao “prazo limite” no painel do PJe, olvidou que a contagem dos prazos processuais, sobretudo quando automatizada, exige zelo técnico mínimo do patrono, não podendo a inércia ser justificada por uma expectativa infundada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026